Tribunal: TJES
Processo: 5016006-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016006-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALTOMIRANDO VIEGAS DE CARVALHO NETO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016006-61.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALTOMIRANDO VIEGAS DE CARVALHO NETO

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME COELHO COLEN - MG64576

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS EM NÚMERO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO NA COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Altomirando Viegas de Carvalho Neto, em face de suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, no âmbito da Ação Penal nº 0001075-11.2008.8.08.0062. O paciente e outros sete corréus foram denunciados pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), supostamente motivado por razões políticas, envolvendo a morte de Prefeito Municipal. A defesa sustenta que o número de testemunhas arroladas pelo Ministério Público excedeu o limite legal, comprometendo os direitos ao contraditório e à ampla defesa, e pleiteia a nulidade dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o arrolamento de testemunhas pela acusação em número superior ao limite legal (art. 401, caput, do Código de Processo Penal) caracteriza ilegalidade; e (ii) determinar se tal circunstância violou os direitos do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual penal permite que o juiz autorize a oitiva de testemunhas em número superior ao previsto no art. 401 do Código de Processo Penal, nos termos do art. 209 do mesmo diploma, especialmente em casos complexos e de elevada gravidade, a fim de garantir a busca pela verdade real.

No caso concreto, a decisão judicial que admitiu o arrolamento de 20 testemunhas pela acusação fundamenta-se na complexidade da causa, na pluralidade de réus e na repercussão social do fato, além de observar a paridade de tratamento ao facultar à defesa o mesmo direito de ampliação do rol de testemunhas.

Não há demonstração de efetivo prejuízo à defesa, considerando que esta teve a oportunidade de indicar testemunhas adicionais e de exercer o direito de questionamento durante as audiências realizadas.

A tese de violação ao contraditório e à ampla defesa não prospera, pois as peculiaridades do caso justificam a flexibilização do limite de testemunhas, não havendo afronta ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O art. 209 do Código de Processo Penal permite ao magistrado autorizar a oitiva de testemunhas em número superior ao limite legal previsto no art. 401 do CPP, desde que justificado pela complexidade e gravidade da causa, além da busca pela verdade real.

A ampliação do número de testemunhas arroladas pela acusação não configura ilegalidade quando assegurada a paridade de tratamento à defesa e ausente prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV, LVII e LXI; CPP, arts. 209, caput, 401 e 406, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016006-61.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALTOMIRANDO VIEGAS DE CARVALHO NETO

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME COELHO COLEN - MG64576

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL PIUMA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A Procuradoria de Justiça, em parecer carreado no Id. 10785437, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, ante a inadequação da via eleita.

Ao que verifico, a questão ora suscitada encerra matéria de mérito e, portanto, será analisada adiante.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALTOMIRANDO VIEGAS DE CARVALHO NETO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
P
IÚMA
, nos autos do processo tombado sob nº 0001075-11.2008.8.08.0062, em que o paciente fora denunciado, juntamente com mais 07 (sete) corréus, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, que, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo arrolou 20 (vinte) testemunhas. Nesse sentido, aduz que o número excessivo e desarrazoável de testemunhas arroladas pela acusação maculou a garantia do contraditório ao impossibilitar a adequada eleição das testemunhas da defesa visando contrapor e refutar o depoimento de 08 (oito) testemunhas da acusação, e não 20 (vinte). Ressalta, ainda, que, apesar dos pedidos da Defesa para adequação do rol de testemunhas, fora iniciada a produção de prova testemunhal. Nesse contexto, argui a ilegalidade do ato, decorrente da violação frontal aos direitos da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

À vista disso, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Penal 0001075-11.2008.8.08.0062 até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus. No mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, para decretar a nulidade de todos os atos praticados a partir da decisão que deferiu ao Ministério Público o arrolamento de mais testemunhas do que é permitido legalmente, determinando-se, ainda, que a acusação proceda à readequação do rol de testemunhas, nos termos do artigo 406, § 2º, do Código de Processo Penal, e a reabertura de prazo para que o paciente apresente sua Resposta à Acusação.

Cumpre destacar que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da exordial acusatória (Id. 10288502) que o paciente e mais 07 (sete) corréus foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em face da vítima Gilberto Souza e Silva, Prefeito do Município de São Francisco da Glória/MG, ocorrido no dia 13/01/2008, em Piúma/ES. Registre-se, ainda, que
na denúncia foram arroladas 20 (vinte) testemunhas de acusação
.

Colhe-se dos elementos probatórios carreados aos autos que a denúncia fora recebida em decisão datada de 02/4/2014 (Id. 10288503). Em seguida, por meio de decisão proferida em 09/5/2016, fora determinada a readequação do número de testemunhas da acusação (id. 10288507). Ato contínuo, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou pedido de reconsideração, o qual fora deferido em decisão proferida em 27/6/2016 (Id. 10288511), mantendo-se o rol de testemunhas indicado pelo
Parquet
na inicial acusatória e, por questão de paridade, fora permitido aos réus que indicassem outras testemunhas, com a devida pertinência fática.

Insta salientar, ainda, que, em cumprimento à Carta Precatória nº 0045016-36.2017.8.13.0133 (Id. 10288514), fora realizada audiência em 04/4/2018, na 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Carangola/MG, ocasião em que os réus restaram ausentes, verificando-se a presença dos patronos, inclusive o do ora paciente. Naquela oportunidade, os advogados de Defesa deixaram de formular perguntas e exercer o direito de questionamento. Registre-se, ainda, que, na referida audiência, foram ouvidas 08 (oito) testemunhas, além de 03 (três) informantes.

Outrossim, em sede de audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 11/10/2018 (Id. 10288513), a Defesa novamente requereu a readequação do número de testemunhas, oportunidade em que a suposta autoridade coatora indeferiu o pedido com fundamento na
complexidade da causa, o número de condutas e acusados, bem como a repercussão social do fato
,
nos seguintes termos:

“
Considerando que já me manifestei sobre o pedido de limitação do rol de testemunhas, reitero os argumentos lançados na decisão de fls.117/117-v, notadamente
considerando a complexidade da causa, o número de condutas e acusados, bem como a repercussão social do fato
. Assim, indefiro o pedido das defesas e acolho a manifestação do MP, pelos seus próprios fundamentos,
entendendo que o CPP, nos art. 209 e 401, permite a ampliação do rol de testemunhas, sejam elas referidas ou arroladas pelo juízo.
Também não merece prosperar a alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que,
desde a denúncia, houve a estabilização da prova oral a ser produzida a pedido do Parquet
. Ademais,
o mesmo direito de ampliação foi outorgado às defesas, sendo que algumas, inclusive, arrolaram mais testemunhas do que o limite legal prevista no art. 401 do CPP, o que demonstra comportamento contraditório e deslegitima a argumentação esposada, em virtude do venire contra factum proprium
”.

Digno de nota salientar, ainda, que, em consulta ao Sistema Ejud, verifica-se que, em 26/01/2024, o feito fora convertido em autos eletrônicos, não sendo possível visualizar o processo junto ao Sistema PJe de primeira instância, de modo que não foi possível verificar o atual andamento processual.

À luz de tal cenário, observa-se que
a presente ação penal envolve um número significativo de réus e questões de elevada complexidade e gravidade,
tratando-se de homicídio praticado contra o Prefeito do Município
de São Francisco da Glória/MG,
supostamente motivado por questões políticas,
sendo que o crime ocorreu no Município de Piúma/ES, o que gerou
grande repercussão social
.

É de se pontuar, ainda, que a legislação processual penal estabelece que a quantidade máxima de testemunhas a serem indicadas pelas partes varia de acordo com o rito processual adotado. No que se refere ao procedimento comum ordinário, o artigo 401,
caput
, do Código de Processo Penal, limita esse número a 8 testemunhas.

No entanto, com amparo na faculdade expressamente conferida ao magistrado pelo art. 209,
caput
, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da busca da verdade real, é permitido proceder à oitiva das testemunhas excedentes na qualidade de testemunhas do Juízo.

Frente ao panorama exposto,
revela-se
justificado o número excedente de testemunhas arroladas pelo Ministério Público
do Estado do Espírito Santo
, em razão da pluralidade de réus, da complexidade e gravidade dos fatos, bem como pela ausência de prejuízo demonstrado às defesas,
eis que também lhes fora permitido ampliar o rol de testemunhas
.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não constato flagrante ilegalidade
a ser sanada
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)